Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-11.2023.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001127-11.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR DUTRA FERREIRA - CPF: 786.419.421-49 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 013.112.844-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA ALVES LOPES - CPF: 887.524.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.871.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE BEZERRA DE PAULA - CPF: 925.595.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, IV E VI C/C § 2º-A, I C/C ART. 14, II E ART. 163, III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – ART. 5º, XXXVIII,
“D”
DA CF/88 – FALTA DE
“ANIMUS OCCIDENDI”
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – PROVAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, AINDA QUE SUCINTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 862.825/CE E AGRG NO ARESP Nº 1.848.420/AM) – DETALHES ADMINICULARES QUE EXIGEM O CONHECIMENTO PELOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
da Constituição Federal.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Tendo as qualificadoras, reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

[...] A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº
1001127-11.2023.8.11.0052, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Valdemir Dutra Ferreira
foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II e artigo 163, inciso III, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(decisão – Id. 207285714).

Inconformada com os termos da decisão proferida, a defesa técnica de
Valdemir
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las (Id. 207285725).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão de pronúncia prolatada pelo r. juízo
a quo
em seus ulteriores termos, determinando-se a submissão do pronunciado ao julgamento, agora na segunda fase do procedimento (Tribunal do Júri) (Id. 207285728).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi integralmente mantida (Id. 207285729).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 212884680), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Homicídio qualificado tentado e dano – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação de homicídio tentado para o crime de lesão corporal – Inviabilidade – Os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável animus necandi – Depoimentos da vítima dão conta que o recorrente foi ao seu local de trabalho e lhe desferiu vários golpes com faca e chave de fenda – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in dúbio pro societate – Prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido em razão da condição do sexo feminino – Inviabilidade - Há indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto na ação penal nº 1001127-11.2023.811.0052, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual
Valdemir Dutra Ferreira
foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II e artigo 163, inciso III, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa técnica de
Valdemir
requer a desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), sob alegação de ausência de
“animus necandi”
. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
FATO 01

Ressai do incluso caderno investigativo que por volta das 06h20min do dia 13/09/2023, em prédio público constante no PSF, localizado na Rua Sete de Setembro, n. 191, em Lambari D’Oeste/MT,
VALDEMIR DUTRA FERREIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,
tentou matar a vítima
Eunice Bezerra de Paula, sua ex-esposa, desferindo-lhe golpes com 02 (duas) armas brancas diversas, vindo a atingir as regiões suprahioidiana, mentoniana, esternal, torácica e outras – Laudo de Exame de Lesão Corporal ao Num. 131192169 - Pág. 17/19,
não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Vale dizer que a infração penal foi cometida
por motivo torpe
consistente no
denunciado
não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

Ademais, o crime foi cometido com
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, já que ela (i) estava em seu local de trabalho prestes a ir embora, em uma sala reservada e sozinha; (ii) o denunciado não sofreu nenhuma lesão (vide Num. 131192746 - Pág. 1 do IP); (iii) a vítima não teve como oferecer resistência a agressão que sofreu de inopino.

Por fim, calha dizer que o crime foi cometido
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, considerando que o
denunciado
e a vítima eram casados e o crime envolveu violência doméstica e familiar.

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e local do fato 01, o denunciado
VALDEMIR DUTRA FERREIRA
,
destruiu/deteriorou
coisa alheia do patrimônio do município de Lambari D’Oeste/MT, consistente em uma porta de vidro do armário de medicação.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Extrai-se do procedimento investigativo que a guarnição PM fora acionada pelo Dr. Vitor, médico plantonista no Posto de Saúde de Lambari D’Oeste, informando que nas dependências internas do estabelecimento havia ocorrido uma tentativa de homicídio contra a vítima, fatos que geraram o BOPM nº 2023.259313.

A vítima estava em seu local de trabalho preparando-se para sair do plantão. O
denunciado
chegou ao local e foi em sua direção com uma faca de serra em suas mãos e começou a desferir diversos golpes.

Após ter sido atingida, a vítima buscou se defender, entrando em luta corporal com o
denunciado
, conseguindo retirar a faca deste. Todavia, na sequência o
denunciado
empunhou uma chave de fenda que estava em seu bolso e continuou as agressões.

No decorrer dos fatos “MIRO” apareceu no local e não deixou o
denunciado
voltar a agredir a vítima.

Conforme se observa do mapa topográfico ao Num. 131192169 - Pág. 18/19 os ataques perpetrados pelo
denunciado
atingiram locais vitais da vítima.

Durante o ataque perpetrado contra a vítima, o
denunciado
quebrou a porta de vidro do armário de medicação do estabelecimento.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontram-se robustas e incontestes pelo B.O. ao Num. 131192160 - Pág. 1/4, termo de exibição e apreensão ao Num. 131192161 - Pág. 1, exame de corpo de delito e mapa topográfico ao Num. 131192169 - Pág. 16/19 e demais documentos acostados nos autos. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e documental carreada no caderno investigatório.
[...]”
(
Sic
. – Id. 207285651)

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão de pronúncia objeto destes autos:

“[...] Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se imputa ao acusado
Valdemir Dutra Ferreira
a responsabilidade pelos delitos previstos no
artigo 121, §2º, I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa), e VI (em razão do sexo feminino) c/c §2º-A, I, c/c artigo 14, II, e art. 163, III, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo diploma
.

Sem questões preliminares a serem examinadas. Passo à análise do mérito.

Dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia deve ser proferida convencendo-se o juiz da existência da materialidade do crime e de indícios de autoria ou participação, uma vez que se trata de mero juízo de admissibilidade, remetendo o caso à livre apreciação do Tribunal do Júri.

A) DA MATERIALIDADE

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência de ID’s 131192160 e 131192169, pelo termo de exibição e apreensão de ID 131192161, pelo exame de corpo de delito de ID 131192169, pág. 17/19, pela prova oral produzida em juízo, bem como pelos demais elementos de prova constante dos autos.

B) DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, estes recaem na pessoa do acusado.

Inicialmente, ressalte-se a palavra da vítima Eunice Bezerra de Paula, a qual em juízo, confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, segundo a qual:

“(...) QUE afirma que conviveu maritalmente com o suspeito VALDEMIR DUTRA FERREIRA, vulgo TOTI por aproximadamente 30 anos e que juntos possuem 3 filhas, sendo duas maiores de idade e uma menor, com 14 anos de idade; QUE afirma que há cerca de um mês se separou de VALDEMIR, pois o suspeito é alcoólatra e usuário de drogas e que quando está sob efeito dessas substâncias se torna agressivo e agride a declarante física, verbal e psicologicamente; QUE afirma que já tentou se separar anteriormente, mas que VALDEMIR sempre falava que mudaria o comportamento e que iria para a igreja; QUE afirma que no dia em que se separou (há quase 30 dias), discutiu com VALDEMIR, ocasião em que foi agredida fisicamente por esse, o qual começou a afirmar que a declarante o traia; QUE afirma que decidiu sair de casa e levar consigo a filha ANA CLARA (a menor); QUE afirma que desde que saiu de casa, VALDEMIR começou a persegui-la nas ruas, pois não sabia onde essa estava; QUE afirma que VALDEMIR começou a ligar insistentemente para a declarante e que há uma semana a encontrou na quadra da escola em Lambari dOeste e que lá começou a insistir para reatarem o relacionamento; QUE VALDEMIR alega que se ver a declarante com outra pessoa que a mataria e que também se mataria; QUE VALDEMIR também é Técnico de Enfermagem, assim como a declarante e trabalha no mesmo posto de saúde em que a declarante trabalha, mas que esse estava afastado para tratamento de saúde, mas que na segunda-feira (11/09/2023) retornou ao trabalho, por vontade própria, antes mesmo de findar o atestado;
QUE a declarante afirma que trabalha no posto de saúde como plantonista, das 07h às 07h (24 horas) e que VALDEMIR trabalha no expediente e que ontem, 12/09/2023, ficou insistindo para falar com a declarante, no local de trabalho, querendo reatar o relacionamento, chorando e que na madrugada de hoje, VALDEMIR foi ao quarto de repouso da declarante e que começou a bater na porta insistentemente, dizendo que a declarante teria acabado com a vida dele; QUE já por volta das 06h de hoje, 13/09/2023, estava em frente ao armário de medicação, já se preparando para sair do plantão e que nesse momento, VALDEMIR entrou pela porta dos fundos do posto de saúde e foi em direção da declarante, coma uma faca de serra na mão e que começou a desferir golpes de faca na declarante; QUE a declarante entrou em luta corporal com VALDEMIR, e que em dado momento a faca caiu da mão de VALDEMIR e que em seguida esse sacou um chave de fenda do bolso e que começou a desferir golpes na declarante
; QUE afirma que em dado momento, VALDEMIR parou de desferir os golpes na declarante e que começou a falar: EU NÃO VOU TE MATAR PORQUE TEMOS FILHOS e que parou na porta, ocasião em que VALDEMIR (vulgo Miro), o qual é motorista da ambulância, apareceu e que tirou VALDEMIR do local, ajudando a declarante;
QUE afirma que recebeu atendimentos ainda no psf, pelo médico VITOR, e que afirma que levou 3 pontos no queixo e realizou curativos nas demais lesões; QUE afirma que está lesionada no queixo, no pescoço, nos dois braços e no tórax
; QUE afirma que quem presenciou os fatos foi VALDEMIR (motorista da ambulância), MÁRCIA (técnica de Enfermagem), VICTOR (médico plantonista) e ANA (que trabalha com serviços gerais no psf); QUE diante dos fatos, deseja pedir Medidas Protetivas em face do suspeito, pois teme pela sua vida; (...)”. - Declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial – Pág. 11/12 – ID 131192169. Grifei.

Observa-se, portanto, a existência de indícios no sentido de que o denunciado tentou contra a vida da ofendida, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, não vindo a ofendida a óbito porquanto conseguiu evadir-se do local e foi socorrida por terceiros a tempo, sendo encaminhada para atendimento médico.

Ademais, a corroborar com as declarações da ofendida, tem-se os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas em juízo, as quais confirmaram as suas declarações prestadas perante à Autoridade Policial. Vejamos:

“(...) QUE perguntado ao depoente sobre os fatos narrados no BO 2023.259313, respondeu que é motorista a quinze anos, que trabalha como motorista de ambulância, que na hora do fato o depoente estava no PSF 1, que era por volta das 6:00 horas,
que o depoente ouviu uns grito e saiu para ver o que era, ao passa no corredor viu VALDEMIR DUTRA FERREIRA, sair da sala de medicação, e EUNICE BEZERRA DE PAULA, pediu para o depoente para fecha a porta que ele VALDEMIR, estava querendo matar ela EUNICE
, que EUNICE é técnica de enfermagem e trabalha no PSF 1, e VALDEMIR é esposo de EUNICE, que EUNICE estava debaixo do balcão de medicação, momento VALDEMIR, tentou volta para a sala onde EUNICE estava, e o depoente impediu VALDEMIR de entra dentro da sala,
que VALDEMIR estava com uma chave de venda na mão, ao tentar impedir VALDEMIR de entrar na sala, ele VALDEMIR entregou a chave de venda para o depoente e saiu
, que VALDEMIR não preferiu nem um tipo de palavra para o depoente, e ele VALDEMIR saiu sentido a rua ao lado do PSF, que o depoente não presenciou nem uma discussão entre EUNICE e VADEMIR, que o depoente não presenciou nem um tipo de agressão entre EUNICE e VALDEMIR, que ao volta ao voltar na sala
o depoente presenciou EUNICE estava saindo sangue próximo ao pescoço, um corte próximo ao cotovelo, e um sangue na blusa que o depoente não sabe se EUNICE foi lesionada sem ser no pescoço, e no braço, e tinha uma prateleira de vidro quebrada na sala
; (...)”. - Declarações prestadas pela testemunha Valdemir da Silva Pereira perante a Autoridade Policial e confirmadas em Juízo – ID 131192164. Grifei.

“(...) QUE exerce a função de Técnica em Enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde em Lambari d Oeste/MT;
que nesta data, 13/09/2023, por volta das 05h30min, estavam em seu local de trabalho, oportunidade que la chegou a pessoa de "TOTI", o qual foi recepcionado pela depoente, sendo que naquele momento, "TOTI" lhe questionou onde estava "NICE", sendo que respondeu que "NICE" estava em repouso (sala de descanso) e, diante da afirmativa, "TOTI" direcionou-se à referida sala e, em seguida passou a parte com a mão na porta, chamando por "NICE"
; Que então "NICE" lhe atendeu e conversaram por alguns segundos, momento que "TOTI" deixou o local, sendo que afirma que não ouviu o teor da aludida conversa; que passado ceca de uma meia hora,
"TOTI" retornou ao local, desta feita, já demonstrando muita agrevissidade, oportunidade que passou a dizer à "NICE": "AGORA VOCÊ VAI CONVERSAR COMIGO" e em seguida, sacou da cintura uma faca de mesa, tipo "de serra" e partiu para cima da vítima, com o intento de esfaquea-la, e ,como de fato, passou a desferir golpes de faca, objetivando atingir a vítima, sendo certo que a atingiu na região queixo, braço esquerdo, torax (prócimo a seio), entre outros
; Que enquanto era agredida, "NICE" tentanva se defender com os braços, sendo certo, que em determinado momento,
'NICE" se desequelibrou e caiu ao solo e, mesmo caída, "TOTI" continuava com as agressões, ao tempo que "NICE" buscava se defender, desta feita, utilizando os pés; Que percebendo que de fato, "TOTI" tinha clara intenção de atentar contra a vida de "NICE"
, a depoente, tentou intervir, porém, diante aos fatos, ficou com medo de tamber ser alvejada com os golpes de faca e, desta forma, foi pedir ajuda às outras pessoas que estavam na unidade de saúde, dentre elas, "MIRO" (motorista de ambulância), o qual felizmente, conseguiu intervir, evitando que "TOTI" contiuasse as agressões em desfavor de "NICE";
Que afirma a depoente, que não restam dúvidas que "TOTI" teve a clara intenção de atentar contra a vidade de "NICE"; Que a seu ver, a motivação para o cometimento criminoso, se deve ao fato, que "NICE" separou-se do agressor a cerca de uns trinta dias e, que o agressor não aceita a separação e, vinha incistindo para a reconciliação e diante a resistência da vítima, o agressor, veio a atentar contra a vida desta, certamente, motivado por ciúmes e, não aceitar o término do relacionamento; Que afirma, que se de fato, "MIRO" não tivesse intervido com veemência, muito provavelmente, o agressor, teria ferido a vítima com maior gravidade ou até mesmo consumado o crime de feminicídio
; Que afirma que tanto a vítima quanto o agressor trabalham na unidade de saúde, os quais exercem a função de técnico em enfermagem, portanto, "TOTI" tem conhecimento de ambiente e da rotina de trabalho da vítima;
Que afirma ainda, que durante as agressões, de fato, foi danificado a vidraria de um armário, destinado a guarda de medicação controlada
, sendo que o fato, ocorreu, em virtude que a vítima, tentou valer-se da proteção da porta para evitar que fosse esfaqueada,
momento que o agressor tentando agredir a vítima com a faca, veio a quebrar a vidraça da porta do armário
; (...)”. - Declarações prestadas pela testemunha Marcia Regina Alves Lopes perante a Autoridade Policial e confirmadas e Juízo – ID 131192166. Grifei.

“(...) QUE perguntado a depoente sobre os fatos narrados no BO 2023.259313, respondeu que trabalha no PSF1, por um ano e sete meses, que a depoente chegou no PSF era por volta das 4:25 da manha, que por volta das 5:00 hs da manha, a depoente foi limpar a área da frente do PSF, e embaixo de uma árvore ao lado do posto de saúde estava VALDEMIR DULTRA FERREIRA vulgo (TOTI), ao ver a depoente ele VALDEMIR Falou para a depoente o irmã chama a NICE para mim por favor, NICE trabalha como técnica de enfermagem no PSF1, que NICE é ( EUNICE BEZERRA DE PAULA ), a depoente foi ate ao quarto onde EUNICE estava e MARTA que trabalha com EUNICE, disse para a depoente que ela EUNICE estava dormindo, a depoente voltou e disse para VALDEMIR que EUNICE estava dormindo que era para ele VALDEMIR volta depois, que a depoente foi limpa dentro do PSF, que ao se passa quarenta e cinco minuto,
VALDEMIR já chegou entrado sem clamar e já foi em direção onde EUNICE estava, que a depoente só escutou os gritos que EUNICE gritava socoro, socoro
, nesse momento a depoente correu e se trancou dentro do banheiro, que a depoente não presenciou as agregação nem a desavença entre VALDEMIR e EUNICE, que a depoente somente
escutou os gritos com pedido de socorro, que a depoente só foi ver o que tinha acontecido com EUNICE, depôs que VALDEMIR DA SILVA PEREIRA vulgo ( MIRO) que é o motorista de ambulância entreviu na desavença, que a depoente só presenciou EUNICE com sangue próximo ao pescoço
, que perguntado a depoente quando ela a depoente viu VALDEMIR, debaixo do pé de árvore, ele VALDEMIR estava com algum tipo de arma, ou qualquer outra coisa na mão, respondeu que não estava com nada, que perguntado a depoente quando viu VALDEMIR já entrado no corredor do PSF, se ela presenciou VALDEMIR com alguma coisa na mão, respondeu que não, que perguntado a depoente se ao fala com VALDEMIR pode perceber se ele VALDEMIR estava alcoolizado, respondeu estava muito bêbado, e quando passou por mim no corredor estava com o odor muito forte e com um sembrante diferente; (...)”. - Declarações prestadas pela testemunha Ana Maria da Silva perante a Autoridade Policial e confirmadas em juízo – ID 131192167. Grifei.

Demais disso, os depoimentos prestados em Juízo pelos militares que participaram das diligências, os quais confirmaram os seus depoimentos prestados perante à Autoridade Policial, apontam a prática do delito de tentativa de homicídio e de dano ao patrimônio público. Vejamos:

“(...)
QUE a guarnição PM foi acionado pelo Dr. VICTOR, médico plantonista do posto de saúde de Lambari d'Oeste, relatando que nas dependências internas da unidade de saúde, acabara de ocorrer uma violência física contra a vítima EUNICE BEZERRA DE PAULA
; QUE, de imediato a guarnição desloca e chegando na unidade de saúde,
deparou com a vítima (EUNICE) que estava trancada dentro de uma sala de repouso dos profissionais de saúde, chorando e bastante abalada psicologicamente, apresentando de maneira visível, vários ferimentos na região do pescoço, braço e tórax, além de estar toda suja de sangue
. QUE, segundo relato da mesma (vítima) por motivo de diversas violência domésticas sofridas por parte do acusado, dentre elas agressões físicas e ameaças de morte, ela resolveu sair de casa e morar juntamente com sua filha, numa residência próximo ao posto de saúde. QUE na data de hoje quando a vítima se encontrava dentro da sala de medicação, juntamente com sua companheira de serviço, MÁRCIA, foram surpreendidas com a presença do acusado que chegou falando que ela teria
acabado com a vida dele de imediato sacou da cintura uma arma arma branca (faca) e começou a desferir golpes de faca contra a vítima
, que nesse momento, MÁRCIA saiu da sala para pedir ajuda. QUE, para se defender a vítima entrou em luta corporal com o agressor, foi então que ele veio a quebrar a porta de vidro do armário de medicação, da unidade de saúde; QUE, segundo relato da testemunha VALDENIR, estava no posto de saúde na sua sala de repouso, quando ouviu gritos, que ao sair no corredor visualizou o suspeito saindo da sala de medicamentos com uma chave de fenda na mão, que ao se aproximar do suspeito, visualizou que a vítima estava caída no solo, que de imediato conteve o suspeito,
retirando a chave de fenda que estava em poder do acusado
, que em momento algum o suspeito esboçou reação contra a testemunha, assim que o suspeito saiu da unidade de saúde, pelos fundos, este evadiu sentido a residência da vítima, a pé e correndo. QUE o suspeito adentrou a unidade de saúde pela porta dos fundos, no horário em que o guarda já tinha ido embora. QUE a guarnição diligenciou no intuito de localizar o acusado, porém sem êxito. QUE na residência do acusado a guarnição localizou sua motocicleta de cor vermelha em frente sua residência com a chave na ignição e o motor com a temperatura morna. QUE temendo que o suspeito pudesse estar escondido dentro de sua nova moradia ou no quintal, a vítima autorizou que a guarnição PM adentrasse e fizesse uma varredura, onde foi feito e não o encontrou; (...)”. - Declarações prestadas pelas testemunhas policiais militares Rodinei de Almeida e Rodrigo Silva perante a Autoridade Policial e confirmadas em Juízo – ID’s 131192163 e 131192162. Grifei.

Sendo assim, denota-se a existência de elementos aptos a indicar a autoria dos delitos em comento, estes recaindo sobre a pessoa do denunciado, o qual deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por sua vez, o acusado ao ser interrogado em Juízo negou a prática dos delitos descritos na denúncia, argumentando que apenas empurrou a vítima e esta veio a esbarrar na porta de vidro do armário em que continha medicamentos. Todavia, as declarações do acusado se mostraram contraditórias às demais provas produzidas nos autos, não merecendo credibilidade as declarações do denunciado.

Destarte, constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não restando evidenciada, de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Quanto ao delito conexo de dano ao patrimônio público, há indícios de autoria e prova da materialidade, recaindo na pessoa do acusado Valdemir Dutra Ferreira, porquanto supostamente concorreu para a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Dessa forma, diante do poder de atração do Tribunal do Júri, caberá a este julgar.

Como é sabido, para que o acusado de crime doloso contra a vida seja absolvido sumariamente, faz-se necessário que a prova de que o suposto autor não concorreu para o crime apresente-se de forma clara e indiscutível nos autos, o que não ocorreu no presente feito, uma vez que, diante do contexto probatório dos autos, não se extrai certeza da não participação do denunciado, sendo esta questionável.

Dessa forma, conforme já exposto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o denunciado deve ser pronunciado para que seja julgado pelo Tribunal Constitucional do Júri.

C) EXAME DAS TESES DA DEFESA:

A Defesa informou, em sede de memoriais, que o acusado não teve nenhuma participação nos delitos em comento, não devendo ser pronunciado, impondo-se sua absolvição sumária, por restar provado não ser ele autor ou partícipe dos fatos, nos termos do artigo 415, inciso II do CPP.

Noutro vértice, pleiteia a desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal, consoante artigo 129, caput, do CP, uma vez que a gravidade das lesões não foram comprovadas.

Entrementes, conforme já exposto e fundamentado acima, a decisão de pronúncia deve ser proferida convencendo-se o juiz da
existência da materialidade do crime
e de
indícios de autoria ou participação
, uma vez que se trata de
mero juízo de admissibilidade
, remetendo o caso à livre apreciação do Tribunal do Júri. In casu, verifica-se que a materialidade está cabalmente comprovada, além de haver indícios de que o acusado tentou matar a vítima Eunice, bem como cometeu o delito de dano ao patrimônio público (quebrou a porta de vidro do armário de medicamentos do PSF).

Destaca-se que, mesmo após a edição da Lei nº 11.689/2008, a sentença de pronúncia continua constituindo mero juízo de admissibilidade da denúncia, não se exteriorizando como juízo condenatório, pois apenas admite provisoriamente a acusação para posterior julgamento pelo Júri.

Desse modo, por ser a decisão de pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, é suficiente para que seja prolatada, apenas o convencimento do Juiz quanto a existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor.

Havendo dúvidas de que o acusado tenha praticado os crimes, a pronúncia se impõe, pois, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio in dubio pro societate,
devendo, por consequência, as teses apresentadas ser devidamente apreciadas pelo Tribunal do Júri, por ser o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Portanto, repito, os argumentos lançados pela Defesa melhor se oportunizam perante o Tribunal do Júri, por ser o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo que, nesta fase, a prova produzida é suficiente para submeter o réu a Júri, como ressaltado pelo Ministério Público em alegações finais.

D) QUALIFICADORAS – ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI e §2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL
:

Quanto às qualificadoras referentes aos delitos de homicídio tentado, somente será admissível o seu reconhecimento, ou não, após o exame crítico do acervo probatório, bem como do inteiro teor da acusação pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

Portanto, por meio de um mero juízo de prelibação, extrai-se dos autos indícios necessários para a manutenção das qualificadoras articuladas na denúncia, pois somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas; mesmo quando duvidosas devem ser incluídas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Júri, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

Desse modo, é certo que há indícios suficientes de que o denunciado tentou matar a ofendida Eunice, por motivo torpe (tendo o denunciado, em tese, agido por vingança, em decorrência da recusa da vítima em reatar o relacionamento), mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida (tendo o denunciado utilizado-se de duas armas brancas - Chave de Fenda e Faca), em razão do sexo feminino, diante disto, devem ser mantidas as qualificadoras em questão, diante do princípio in dúbio pro societate.

III – CONCLUSÃO

Ante ao exposto, com fundamento no art. 413 do CPP,
PRONUNCIO
o acusado
VALDEMIR DUTRA FERREIRA
, brasileiro, casado, técnico em enfermagem, portador do RG n. 0852506-4 SSP/MT e do CPF n. 786.419.421-49, filho de Geronimo Ferreira Costa e Eunilda Ferreira Dutra, nascido aos 11/04/1974, natural de Pontes e Lacerda/MT, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, Ciderlândia, Lambari D’Oeste/MT, telefone (65) 9.9989-1878 e (65) 999628-9385, atualmente recluso, como incurso na prática dos delitos tipificados no
artigo 121, §2º, I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa), e VI (em razão do sexo feminino) c/c §2º-A, I, c/c artigo 14, II, e art. 163, III, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal
, para que se submetam ao julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]”
(Id. 207285714)

Com relação ao pedido de desclassificação, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que não teve a intenção de matar a ofendida, entendo que não assiste razão.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado desferiu golpes contra a vítima utilizando duas armas brancas distintas, quais sejam, faca e chave de fenda, atingindo-a nas regiões suprahoidiana, mentoniana, esternal, torácica e outras, causando-lhe pelo menos 09

(nove) lesões, desta forma, ao menos nesse momento, não se nota que o recorrente pretendia apenas lesionar a ofendida, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Valdemir
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima
Eunice Bezerra de Paula
.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (golpes de faca e chave de fenda), direcionados à vítima, a qual tentava se desvencilhar das agressões sofridas, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, não se descartando, de plano, a ausência de
“animus necandi”
.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo Constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri.

Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu.

A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

[...] A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento das qualificadoras, sob alegação de ausência de fundamentação.

No entanto, melhor razão não lhe assiste.

Acerca do motivo torpe, a magistrada justifica que o recorrente agiu por vingança, em decorrência da recusa da ofendida em reatar o relacionamento. Já no tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se dos autos que o acusado utilizou de duas armas brancas. Por fim, no caso da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI c/c artigo 2º-A, inciso I, é da decisão que o crime decorreu após o término da relação, em razão de ter havido uma convivência marital entre o recorrente e a vítima, a qual se recusava a reatar o relacionamento amoroso.

Observa-se das declarações da vítima que ela e o recorrente conviveram juntos por aproximadamente 30 (trinta) anos, havendo o término do relacionamento um mês antes dos fatos ora apurados.

Não está demonstrado nos autos que
Valdemir
estivesse totalmente dominado pelo sentimento de não aceitação do término do relacionamento amoroso e, assim, ter agido por vingança com a robustez necessária para se excluir o prazer pela prática do mal, que é a torpeza de motivação.

Assim dispõe a exposição de motivos do Código Penal acerca do motivo torpe:

“[...] são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc). [...]”
(
in Vade Mecum
Saraiva. 13ª edição. Editora Saraiva, 2021, São Paulo/SP. p. 494)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Consoante a denúncia, a empreitada criminosa foi motivada pela torpeza, em razão de a ofendida Cláudia não reatar relacionamento com o recorrente e manter um relacionamento amoroso com a vítima Cláudio. [...]
(AgRg no RHC n. 176.491/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, consta na decisão ora impugnada que a ofendida, em suas declarações, alega que o recorrente a surpreendeu na sala de medicação, de posse de uma faca e passou a desferir golpes contra si, sendo que entraram em luta corporal e, em dado momento, a faca caiu das mãos de
Valdemir
, momento em que este tirou uma chave de fenda da cintura e continuou a desferir golpes contra a vítima.

Trago à baila texto da exposição de motivos do Código Penal sobre a questão:

“[...] impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc). [...]”
(
in Vade Mecum
Saraiva. 13ª edição. Editora Saraiva, 2021, São Paulo/SP. p. 494)

Assim dispõe a doutrina sobre a qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido:

“
Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa
: somente poderá ser hipótese análoga à traição, emboscada ou dissimulação, do qual são exemplificativas. Em outros termos, é necessário que “o outro recurso” tenha a mesma natureza das qualificadoras elencadas no inciso. Exemplo típico é a surpresa.

Surpresa
: além do procedimento inesperado, é necessário que a vítima não tenha razão para esperar ou suspeitar da agressão. Não basta que a agressão seja inesperada, é necessário que o agressor atue com dissimulação, procurando, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.”
(Regis Prado, Luiz; Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal Anotado e Legislação Complementar. 2ª edição atualizada. Ed. Revista dos Tribunais, 1999, São Paulo/SP. p. 451/452)

Embora a magistrada sentenciante tenha se referido à pluralidade de armas brancas para justificar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que se extrai da prova dos autos, inclusive mencionado em sua decisão, tem-se que a ofendida, em suas palavras, foi surpreendida pelo recorrente, que adentrou no local pela porta dos fundos, surpreendendo-a na sala de medicação, o qual iniciou as agressões, o que, ao menos nesse momento processual, demonstra a presença desta qualificadora.

Por fim, em razão de o crime ter sido praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "'Segundo entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, 'somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.' (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018)" (AgRg no REsp n. 1.925.486/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). II. "A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A)" (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019). III.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
(AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). [...] Assim, a qualificadora não se mostra manifestamente incabível, mormente em se tratando de decisão de pronúncia, devendo, ao menos nessa fase processual de admissibilidade da acusação, ser comunicada à corré - seja ela coautora ou partícipe -, postergando-se a análise da sua incidência (ou não), quando do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, afastando-se, desse modo, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri. VI. Agravo regimental provido. Mantida a sentença de pronúncia (Processo nº 0013114-53.2015.8.26.0269 - 2ª Vara Criminal de Itapetinga/SP).
(AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (negritou-se)

[...]
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
(AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) 3. Não constitui excesso de linguagem o parágrafo acrescido exclusivamente a título de reforço argumentativo da linha de raciocínio exposta na decisão questionada, máxime quando desprovido de qualquer alusão meritória. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) (negritou-se)

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Ademais, entendo que a fundamentação utilizada na decisão de pronúncia é suficiente, pois, embora sucinta, não se pode confundir com a sua ausência, a fim de evitar eventual influência na decisão dos jurados.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação
. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2.
A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados
. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (negritou-se)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto por
Valdemir Dutra Ferreira
, com a consequente submissão a julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024